Tribunal: TJSP
Processo: 0006429-09.2009.8.26.0053
Classe: Agravo Regimental Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO - TEMA No 905 DO STJ - TEMA No 810 DO STF – Servidor – GAM – Gratificação por Atividade de Magistério – Acórdão que manteve a condenação da Fazenda do Estado a pagar aos autores a gratificação por Atividade de Magistério, observada a prescrição quinquenal, com correção monetária a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora alterados

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO - TEMA No 905 DO STJ - TEMA No 810 DO STF – Servidor – GAM – Gratificação por Atividade de Magistério – Acórdão que manteve a condenação da Fazenda do Estado a pagar aos autores a gratificação por Atividade de Magistério, observada a prescrição quinquenal, com correção monetária a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora alterados de 1% ao mês para 0,5% ao mês a partir da citação - - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão – Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF e STJ sobre a matéria - Admissibilidade - Adequação do julgado, nos termos do art. 1.040, II, do CPC para fins de aplicação do quanto julgado no Tema no 905 - STJ e Tema no 810 – STF.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
0006429-09.2009.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e IDELMA ALVES GONÇALVES E
OUTRAS, são agravados IDELMA ALVES GONÇALVES E OUTRAS, VITALINA
LEONICE MARANGONI JORDAO CURADO, ZULMIRA TOSIN RUIZ, LUIZA
TOSIN XAVIER, RITSUKO HIRATSUKA, WANDA IRENE DA ROCHA ANDRADE,
ANTONIA MIGUEL AMORIM, ÁUREA VIEIRA MAZZIERO, NILCE MARIA DAVID
DA SILVA, ANA MARIA FERREIRA, MARIA JOSÉ FINAZZI BRAIT, APARECIDA
ZANCHETTA DE MELO, MARIA DE PENHA DE OLIVEIRA, CARMEN MENDES
CARRERA, ELIANA MARIA LINKEVINIUS GURY e FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequaram o julgado.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AROLDO VIOTTI E MARIA LAURA TAVARES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0006429-09.2009.8.26.0053/50001 -Voto no 24435 - mbm
2
VOTO No 24.435
APELAÇÃO No 0006429-09.2009.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: IDELMA ALVES GONÇALVES E OUTROS
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
ADEQUAÇÃO DO
JULGADO - TEMA No 905 DO STJ - TEMA No 810 DO STF
Servidor GAM Gratificação por Atividade de Magistério
Acórdão que manteve a condenação da Fazenda do Estado a pagar
aos autores a gratificação por Atividade de Magistério, observada
a prescrição quinquenal, com correção monetária a partir do
vencimento de cada parcela e juros de mora alterados de 1% ao
mês para 0,5% ao mês a partir da citação - - Retorno dos autos nos
termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou
manutenção do v. Acórdão Juízo de retratação exercido, ante o
posicionamento consolidado pelo C. STF e STJ sobre a matéria -
Admissibilidade - Adequação do julgado, nos termos do art. 1.040,
II, do CPC para fins de aplicação do quanto julgado no Tema no
905 - STJ e Tema no 810 STF.

Trata-se de devolução dos autos pela Presidência da
Seção de Direito Público deste E. Tribunal (fls. 120/123) para a reapreciação
da questão considerando os julgamentos do RE no 870.947/SE, Tema no 810
do STF, e do REsp no 1.492.221/RN, Tema no 905 do STJ.
É o relatório.
Esta Egrégia 11a Câmara de Direito Público deu
provimento em parte ao recurso da Fazenda do Estado de São Paulo para
manter a sentença que a condenou a pagar aos autores a GAM Gratificação
por Atividade de Magistério, com correção monetária a partir do vencimento
de cada parcela, e juros de mora, alterados de 1% ao mês para 0,5% ao mês
a partir da citação (fls. 261/267; 285/292 e 299/307).
O Colendo Supremo Tribunal Federal, por seu Pleno,
julgou, na data de 20.09.2017, o Tema no 810 de Repercussão Geral Mérito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0006429-09.2009.8.26.0053/50001 -Voto no 24435 - mbm
3
no RE no 870.947-SE, expresso nas seguintes teses:
1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional,
permanecendo
hígido,
nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97
com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma
vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.
(Repercussão Geral Mérito, Tema 810, R.E. 870.947,
Pleno, j. 20.09.2017).
Além disso, no julgamento final dos Embargos de
Declaração no RE no 870.947-SE, ocorrido em 03/10/2019, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, por maioria dos votos, afastou o pleito de
modulação dos efeitos de decisão sobre o tema, concluindo que o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para a atualização de débitos
judiciais das Fazendas Públicas (precatórios) aplica-se de julho de 2009 em
diante.
Este posicionamento também foi adotado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG, Tema
no 905, STJ, DJE no 02/03/2018, que fixou a seguinte tese:
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores
e empregados públicos. As condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos:
(a)
até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0006429-09.2009.8.26.0053/50001 -Voto no 24435 - mbm
4
julho/2001:
juros
de
mora:
1%
ao
mês
(capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária:
IPCAE; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.”
Desse modo, é de rigor a adequação do julgado aos
novos parâmetros definidos pelo C. STF e STJ para imposição dos seguintes
encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCAE; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
Ante o exposto, nos termos do artigo 1.040, inciso
II, do CPC, em juízo de retratação, adequo o julgado nos termos acima
delineados.

OSCILD DE LIMA JÚNIOR

Relator